Tribunal: TJMT
Processo: 1032368-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032368-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), DANILO MATHEUS SANTOS MARTINS - CPF: 046.129.381-19 (AGRAVANTE), VILMAR ALVES FERREIRA - CPF: 103.161.751-53 (AGRAVADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), D M SANTOS MARTINS LTDA - CNPJ: 21.896.070/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que possam ser verificadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

2. No presente caso,
a discussão travada na exceção de pré-executividade importa na produção de provas, ante a ausência de prova pré-constituída, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações do Agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DANILO MATHEUS SANTOS MARTINS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1008697-06.2020.8.11.0003
ajuizada por
VILMAR ALVES FERREIRA
, a qual REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado, ante a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 252244670), o Agravante sustenta, em síntese, que
“está sendo cobrado por uma dívida inexistente sem causa debendi, sendo que nunca realizou nenhum negócio jurídico com a agravada sendo este uma pessoa completamente desconhecida. Conforme consta nos versos dos cheques que foram apresentados na inicial os dois foram devolvidos pelo mesmo motivo (21) sustado ou revogar por qualquer outro motivo. A assinatura do documento na o corresponde a assinatura do agravante”
.

Segue argumentando que, “
o fato do título ter sido revogado, aliado inexistência de um negócio jurídico ou qualquer outra justificativa que comprovasse a boa-fé do portador dos cheques, comprovam a ma-fé do agravado, que tentou executar títulos fraudulentos sabendo que haviam sido revogados, talvez ate sabendo que foram assinados por pessoa diversa do titular, assim de maneira nenhuma poderia ser exigida, causando grande prejuízo ao executado, qual sofre uma execução desprovida de autenticidade documental e sem qualquer justificativa.”
.

Diante desse contexto
,
requer
“que seja reconhecida e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a execução, assim como o desbloqueio das contas do executado via SISBAJUD”
e no mérito o provimento do Agravo para
“REFORMAR a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, visto que ao contrário do que foi fundamentado pelo magistrado as alegações que tornam os títulos nulos e inexigíveis, foram comprovadas e podem ser verificadas de plano, devendo ser declarada a nulidade da presente execução de títulos extrajudiciais”
.

Por meio da decisão proferida no id. 252366153 concedi o benefício da justiça gratuita ao Agravante, contudo, indeferi o efeito suspensivo pretendido
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 251806746) pugnando pela revogação do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do agravo ante a ausência de comprovação dos fatos deduzidos na exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DA QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO – DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravado impugna a concessão do benefício de justiça gratuita ao Agravante sustentando, ao argumento de que o Agravante é proprietário de duas empresas
.
Diante do que determinei a intimação do Agravante para comprovar a justiça gratuita sob pena de revogação e o Agravante, apesar de intimado, deixou de apresentar manifestação (id. 263731765).

Contudo, o benefício concedido com base na juntada da cópia da Carteira de Trabalho Digital do Agravante nos autos de origem, ocasião em que comprovou a existência de vínculo trabalhista em aberto com remuneração informada no valor de
R$ 1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)
, sendo assim, a prova em contrário da hipossuficiência econômica do Agravante, nesse caso, incumbe ao Agravado.

Deveras, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

A Propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente
.

II -
Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
.
(TJ-MT - N.U 1008931-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCUMPRIMENTO DO §2º DO ART. 99 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. In casu, a parte demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que percebe remuneração líquida inferior a 03 (três) salários mínimos e possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), conforme cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023.

3. O fato de a parte possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de um veículo moto HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008, e de um veículo MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989, assim, embora a parte não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.

4. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (§2º do art. 99 do CPC)

5. Recurso provido.
(TJ-MT - N.U 1002298-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

De mais a mais, não é forçoso lembrar que o deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado dessa condição, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pelo Agravado
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DANILO MATHEUS SANTOS MARTINS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1008697-06.2020.8.11.0003
ajuizada por
VILMAR ALVES FERREIRA
, a qual REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado, ante a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 252244670), o Agravante sustenta, em síntese, que
“está sendo cobrado por uma dívida inexistente sem causa debendi, sendo que nunca realizou nenhum negócio jurídico com a agravada sendo este uma pessoa completamente desconhecida. Conforme consta nos versos dos cheques que foram apresentados na inicial os dois foram devolvidos pelo mesmo motivo (21) sustado ou revogar por qualquer outro motivo. A assinatura do documento na o corresponde a assinatura do agravante”
.

Segue argumentando que, “
o fato do título ter sido revogado, aliado inexistência de um negócio jurídico ou qualquer outra justificativa que comprovasse a boa-fé do portador dos cheques, comprovam a ma-fé do agravado, que tentou executar títulos fraudulentos sabendo que haviam sido revogados, talvez ate sabendo que foram assinados por pessoa diversa do titular, assim de maneira nenhuma poderia ser exigida, causando grande prejuízo ao executado, qual sofre uma execução desprovida de autenticidade documental e sem qualquer justificativa.”
.

Diante desse contexto
,
requer
“que seja reconhecida e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a execução, assim como o desbloqueio das contas do executado via SISBAJUD”
e no mérito o provimento do Agravo para
“REFORMAR a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, visto que ao contrário do que foi fundamentado pelo magistrado as alegações que tornam os títulos nulos e inexigíveis, foram comprovadas e podem ser verificadas de plano, devendo ser declarada a nulidade da presente execução de títulos extrajudiciais”
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 251806746) pugnando pela revogação do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do agravo ante a ausência de comprovação dos fatos deduzidos na exceção de pré-executividade.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo NÃO comporta provimento
.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Agravante.

O agravante alega, em síntese, que está sendo cobrado por dívida inexistente, sustentando que nunca realizou negócio jurídico com o Agravado e que as assinaturas nos cheques apresentados não correspondem às suas. Aduz, ainda, que os cheques foram sustados e revogados, inexistindo prova de boa-fé por parte do portador, o que configuraria má-fé e fraude. No entanto, as alegações apresentadas pelo Agravante não encontram respaldo em prova pré-constituída.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e destina-se a hipóteses nas quais a nulidade ou inexigibilidade do título seja evidente, dispensando a necessidade de produção de outras provas.

Em resumo, a exceção de pré-executividade somente pode ser admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sem delongas, o entendimento do c. STJ é pacífico nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão
.

4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (Destaquei)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - AI: 10025150820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.
(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa forma, atenta-se que a discussão travada na exceção de pré-executividade importa necessária e exclusivamente no exame de provas, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações do Agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Por conseguinte, mostra-se acertada a decisão do magistrado de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025